Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Couto Praça contra pronunciamento exarado pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 84767518 do processo de referência), nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pelo ora agravante em desfavor das agravadas Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, processo 0707870-28.2020.8.07.0020, que chamou o feito à ordem para tornar sem efeito o processamento do cumprimento provisório de sentença e rejeitou os embargos de declaração. A magistrada considerou equivocada a admissão do cumprimento provisório de sentença e indevidos os atos praticados, porque pendente de julgamento embargos de declaração opostos pelo autor, ora agravante, contra a sentença de mérito. Por essa razão, cassou o despacho de admissão do cumprimento provisório de sentença e rejeitou o recurso aclaratório, para manter incólume a sentença de mérito, que julgou procedente o pedido e confirmou a concessão da tutela de urgência. Inconformado, em razões recursais (Id 24408226, p. 2-8), o agravante afirma que não dispõe de condições financeiras de pagar as custas processuais, porque foi dispensado do emprego em 3/12/2020, consoante anotação na CTPS. Lembra a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ele firmada. Sustenta que o benefício deve ser necessariamente concedido, consoante previsto no art. 5o, LXXIV, da CF, e no art. 98 do CPC. Alega que os embargos de declaração por ele opostos não tinham o condão de atribuir efeito suspensivo à sentença, razão pela qual admissível o pedido de cumprimento provisório de sentença. Cita a regra posta no art. 1.026 do CPC e acórdão proferido pelo e. TJDFT na APC 0724175-81.2019.8.07.0001. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Diz que ao requerer o cumprimento provisório de sentença e opor os aclaratórios não pleiteou a concessão de efeito suspensivo. Lembra não ser o sobrestamento do feito consequência automática dos embargos de declaração, porque necessário prévio requerimento e deliberação pelo juiz, consoante dispõe o art. 1.026, caput e § 1o, do CPC. Aduz possível o processamento do cumprimento de sentença na pendência dos embargos declaração recebidos sem efeito suspensivo. Ao final, requer: a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita para todos os atos processuais a partir de seu deferimento; b) Seja reconhecido e declarado que os embargos de declaração em comento (ID 80886257) não possuem efeito suspensivo, haja vista não haver pedido do ora embargante nesse sentido; c) O conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada ID 84767518, a fim de devolver os efeitos à Decisão de ID 81341310, proferida em 19/01/2021, tornando-a válida e eficaz para todos os efeitos jurídicos dela decorrentes, bem como a validade de todos os atos processuais praticados. Esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e assinalou prazo de cinco dias úteis para comprovação do recolhimento do preparo, com advertência de que o recurso não seria conhecido, por deserção, na ausência de prova do pagamento devido (Id 24682952). Preparo recolhido (Id 24694428). O agravo de instrumento foi admitido por meio da decisão de Id 24983921. A agravada Central Nacional Unimed apresentou contrarrazões (Id 25641284) em que pediu o desprovimento do recurso. A Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico não contrarrazoou o agravo (Id 26188275). É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Explico. O agravante ajuizou, na origem, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em que pleiteou medida de urgência para determinar às agravadas que autorizassem, imediatamente, a continuidade de seu tratamento de hemodiálise, sob pena de multa diária. No mérito, além da confirmação do pedido inicial, requereu a condenação das rés/agravadas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, bem como a reembolsá-lo por valores despendidos para realização do tratamento que, ao tempo do ajuizamento da demanda, perfaziam o montante de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido para determinar às agravadas que autorizassem, imediatamente, a continuidade do tratamento em clínica credenciada, ou outra que indicassem, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, contudo, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme decisão de Id 66351123 do processo de referência. Descumpria a ordem liminar, a multa foi majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme decisão proferida ao Id 66846862 do processo de referência. Encaminhados os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, com consideração à quantia bloqueada no processo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e ao limite máximo estabelecido para a multa (Id 77083306 do processo de referência), indicaram os cálculos (Id 77184256 da origem), como valor remanescente devido ao agravante a título de multa a importância de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais). O juízo de origem, em julgamento antecipado da lide (Id 79971124 da origem), reconheceu a procedência do pedido para: 1) confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela proferida no id 66351123, inclusive quanto à multa cominada na decisão de id 66846862, determinando às rés que custeiem integralmente o tratamento de hemodiálise, conforme descrito na mencionada decisão; 2) condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), relativa às despesas mencionadas na inicial, com correção monetária desde o desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o efetivo pagamento, bem como ao ressarcimento do valor comprovado no id 66272628, com correção monetária desde a data do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da comprovação nos autos até o efetivo pagamento; e 3) condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data desta sentença até o efetivo pagamento. O agravante opôs embargos de declaração (Id 80886257 do processo de referência). Sustentou a inconsistência nos valores da condenação. Pediu a (...) majoração do limite da astreinte fixada e condenação dos Embargados em ato atentatório à dignidade da justiça na proporção de 20%, nos termos do art. 1022, inciso II, do CPC. Antes que fossem apreciados os aclaratórios, inopinadamente postulou o cumprimento provisório de sentença postulando (...) a majoração do limite da multa fixada para R$ 600.00,00 ou outro valor que este juízo entender cabível, para que esta cumpra o seu caráter coercitivo (Id 81334170, p.4, do processo de referência). Considerando o momento processual em que manejado o cumprimento provisório de sentença, quando ainda não decididos os embargos de declaração anteriormente opostos pelo autor/exeqüente, ora agravante, o magistrado de primeira instância chamou o feito a ordem, tornou sem efeito a decisão de recebimento do cumprimento provisório de sentença e rejeitou, por ausência de quaisquer vícios, os embargos de declaração anteriormente opostos. Esse, em suma, o contexto processual em que interposto o presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada e recebido o cumprimento provisório de sentença. O art. 203, nos §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil, define sentença, decisão interlocutória, despacho e ato ordinatório, literalmente: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o; § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Conforme se depreende dos pedidos formulados, tanto em embargos de declaração quanto no cumprimento provisório de sentença posteriormente apresentado, ditos expedientes processuais foram manejados pelo agravante com um único objetivo: majorar a multa diária imposta na sentença e executá-la. Ocorre que os embargos de declaração foram rejeitados em pronunciamento que também extinguiu o cumprimento provisório de sentença, antes admitido. Pelo teor da decisão assim proferida evidente tratar-se de sentença. Mas, nos termos dos arts. 1.009, caput[1], e 1.015, caput[2], ambos do CPC, cabível contra sentença é o recurso de apelação. Já contra decisão interlocutória tem cabimento o agravo de instrumento. Extinto o processo de conhecimento com julgamento de mérito, provimento esse confirmado em julgamento dos embargos de declaração, visto que rejeitada a alegada inconsistência nos valores da condenação e não acolhida a pretensão deduzida para majorar o limite das astreintes fixadas e para condenar os réus/embargados pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, manifesto que somente cabível e adequado o recurso de apelação. Nem se diga que poderia ser manejado agravo de instrumento para atacar o pronunciamento judicial que rejeitou os embargos de declaração opostos, porque também por ele o magistrado a quo chamou o feito a ordem e tornou sem efeito a decisão que recebera o cumprimento provisório de sentença, afinal, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade ou singularidade recursal), a parte inconformada só pode manejar um recurso contra a decisão que não atende a seus interesses e que, no caso, é relativa à uma só matéria: majoração do limite das astreintes fixadas e condenação os réus/embargados pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Inadmissível seccionar a decisão judicial para, separando-a em capítulos, analisar a recorribilidade de cada um deles segundo o conteúdo que individualmente apresentam. O ato decisório é identificado como sentença, decisão interlocutória ou despacho por seu conteúdo finalístico e, conforme o que indica a lei processual civil para o reexame da decisão impugnada, cumpre ao litigante que pretenda alcançar mais vantajosa posição jurídica manejar o recurso adequado. Trata-se de inafastável exigência de operacionalidade do sistema recursal, uma vez que evita a acumulação de impugnações idênticas para, sob um mesmo fundamento, combater uma mesma determinação judicial. Todas as questões resolvidas na sentença que rejeitou os embargos de declaração, repito, integram o pronunciamento sentencial de mérito sujeitando-se, destarte, a um único recurso cabível e adequado para a impugnar: a apelação. A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" (art. 203, §1o, CPC). Por sua vez, "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o" (art. 203, §2o, CPC). 2. Nos termos do artigo 1009 do Código de Processo Civil "da sentença cabe apelação". 3. No caso em análise, o autor interpôs apelação contra decisão interlocutória, incorrendo em inadequação da vida eleita, de modo que o recurso não merece conhecimento, uma vez que o recurso cabível seria o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1024697, 20070710150940APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: 146-159) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITISCONSORTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. 1. A sentença constitui o ato processual através do qual o juiz coloca termo ao processo, com ou sem resolução do mérito (CPC, 162, § 1o), cabendo o recurso de apelação, contra aquele ato. 1.1 Inteligência do art. 513 do CPC. 2. No caso, o presente recurso mostra-se totalmente inadequado para impugnar o referido ato judicial. 3. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, uma vez que a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que põe termo ao processo (sentença) constitui-se erro grosseiro que impede o exame da irresignação recursal. 3.1 Obséquio, ainda, ao Princípio da unirrecorribilidade das decisões. 4. Precedente da Casa. 4.1 "(...) 1. Mesmo admitindo que o MM. Juiz que proferiu a sentença de indeferimento da petição inicial acabou tecendo algumas considerações sobre o tema de mérito, não se pode perder de perspectiva que o ato judicial recorrido é, no fim das contas, uma sentença de indeferimento da petição inicial. E, como tal, expõe-se a crítica por meio de apelação, e não através de agravo de instrumento. 2. Não tem aplicação ao caso concreto o princípio da fungibilidade recursal, por ocorrência de "erro grosseiro", que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. 3. Ainda que o recorrente pudesse alegar que o texto legal fosse dúbio, a ponto de lhe permitir a invocação em seu benefício da dúvida fundada objetiva - o que afastaria a tipificação do "erro grosseiro" -, é induvidoso que o ato judicial que indefere a petição inicial classifica-se como "sentença", pela conjugação das definições constantes dos artigos 267, inciso I, e 162, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. E contra a sentença, o recurso cabível é o de apelação, nos exatos termos do art. 513, do mesmo Código. 4. Agravo regimental improvido". (TJDFT, 4a Turma Cível AGI no 2010.00.2.008772-3, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe de 7/7/2010, p. 84). 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 810637, 20140020077706AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/8/2014, publicado no DJE: 15/8/2014. Pág.: 112) AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL - RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA - APELAÇÃO. 1. Nega-se seguimento a agravo de instrumento quando manifestamente inadmissível. 2. O recurso cabível contra a sentença é a apelação e não o agravo de instrumento, ainda que na r. sentença tenha sido deferida tutela antecipada, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade recursal. Precedentes do STJ. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 558703, 20110020186582AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/1/2012, publicado no DJE: 16/1/2012. Pág.: 78) Tendo o exequente manejado agravo de instrumento, examino a possibilidade de recebê-lo como apelação. Pelo denominado princípio da fungibilidade recursal, o julgador pode receber um recurso pelo outro, desde que preenchidos ao menos um dos seguintes requisitos: (a) inexistência de erro grosseiro ou (b) ocorrência de dúvida objetiva sobre qual o meio processual adequado para impugnar o pronunciamento judicial exarado. Além disso, a imprópria impugnação deve ter sido apresentada dentro do prazo do recurso cabível e observada a regularidade formal. Foram forjados esses requisitos pela doutrina e jurisprudência, pois deles não cuidou o legislador para o processo cível. Não está positivada regra geral relativa à fungibilidade, senão apenas casuisticamente, como no caso dos embargos de declaração que, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC[3], como agravo interno podem ser recebidos. O Código de Processo Penal, diversamente, há muito positivou norma autorizadora da aplicação do princípio da fungibilidade no processo penal, como se verifica da regra posta no art. 579, caput, e parágrafo único[4]. Desde que não haja má-fé da parte recorrente, o recurso erroneamente interposto pode ser conhecido pelo outro adequado a atacar especificamente determinado pronunciamento judicial. Não há requisitos outros a serem atendidos, uma vez que mencionado preceito normativo incide com a simples interposição equivocada do recurso. Afastada a má-fé, a citada ocorrência corresponde ao pressuposto fático de incidência da norma que permite o recebimento do recurso inadequado como se cabível fosse para atacar o pronunciamento judicial, em consonância com o princípio da fungibilidade. Mas o postulado da fungibilidade não se aplica concretamente à hipótese em exame, porque manifesto o erro grosseiro na interposição do presente agravo de instrumento. Afinal, agravou de instrumento a parte contra decisão que claramente só pode ser combatida por meio de apelação. Não se trata de demasiadamente privilegiar a forma, uma vez que a reconsideração do ato de recebimento do cumprimento provisório de sentença se deu na decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela própria parte contra a sentença de mérito que a desagradou. Portanto, como simples capítulo do provimento judicial de mérito se apresenta, pelo que está por ele englobado e nele integrado. Apesar disso, busca o agravante duplicar os meios impugnativos ao manejar agravo contra parte da decisão proferida nos aclaratórios opostos à sentença de mérito, o que faz ao ilegítimo intuito de restaurar cumprimento provisório de sentença para recebimento da multa diária majorada por alegado descumprimento da tutela de urgência. Atua subvertendo o modelo do duplo grau de jurisdição, em especial o princípio da unirrecorribilidade, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, ao se imiscuir, com o recurso de agravo, na seara do recurso de apelação a ser eventualmente interposto para reformar o provimento de mérito integrado pela decisão proferida em embargos de declaração que opôs. É de ser discutida em sede de apelação a correção do pronunciamento judicial que reconheceu ter havido erro de procedimento na anterior deflagração do cumprimento provisório de sentença sem a prévia e necessária apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença de mérito. O erro grosseiro em que incorreu o agravante inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal neste procedimento cível. Inadmissível, desse modo, a cognição do agravo de instrumento interposto como se apelação fosse. Em atenção à matéria apreciada, transcrevo ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não reconhecedores da aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da verificação de erro grosseiro na interposição errônea de recurso: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC⁄2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC⁄2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC⁄2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC⁄2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC⁄2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC⁄2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC⁄2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC⁄2015. Incidência da Súmula n. 98⁄STJ. 8. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG (2017⁄0231166-2). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. VERIFICAÇÃO APÓS SENTENÇA. CAPÍTULO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 272, §8o DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 3. Constatada possível irregularidade de intimação após a prolação de sentença, o vício deve ser arguido, pelo interessado, em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabe praticar, pelo que a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inteligência do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1131038, 07056326720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Sendo cabível para o caso concreto o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, não o agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, caput, do mesmo Código; estando manifesto o erro grosseiro em que incorreu o autor/agravante ao interpor o presente agravo de instrumento para atacar capítulo de pronunciamento judicial que tem evidente conteúdo de sentença; impositivo não conhecer da errônea impugnação manejada por meio de agravo de instrumento, porque manifestamente desatidos os pressupostos recursais relativos ao cabimento e adequação. Ressalto a possibilidade de o agravante apresentar petição autônoma para cumprimento de sentença ao juízo competente, nos termos do art. 522, caput, do CPC, porquanto há apelação interposta pela agravada Central Nacional Unimed nos autos do processo de referência, a qual, devidamente processada no juízo a quo, deverá ser objeto de remessa a essa Corte Recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, III, do RITJDFT[5] c/c o art. 932, III, do CPC[6], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [3] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . [4] Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;